Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JUSTIÇA GRATUITA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA E MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que condenou o Apelante pelo art. 157, § 2oA, I, do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 17 diasmulta. A Defesa requereu justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a justiça gratuita pode ser reconhecida já na instância recursal, com efeitos sobre as custas; e (ii) estabelecer se o apelante pode recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva reafirmada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A aferição da hipossuficiência econômica do condenado — para efeitos práticos sobre custas — pertence à execução penal, cabendo ao Juízo competente avaliar a situação atual e modular a exigibilidade do débito.
2. A eventual concessão de gratuidade não isenta, mas suspende a exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, aplicável supletivamente ao processo penal.
3. A prisão preventiva, convertida em audiência de custódia e mantida na sentença, subsiste por garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e do risco de reiteração delitiva; não houve alteração fática superveniente.
4. A presunção de inocência não impede a prisão processual quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 315 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.